Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA EXTEMPORÂNEA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, COOPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta que a emenda à petição, embora extemporânea, foi apresentada antes da sentença extintiva, requerendo a cassação da decisão e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a emenda à petição inicial, realizada após o prazo, mas antes da sentença extintiva, deve ser aceita; e (ii) verificar se a manutenção da extinção do processo sem resolução de mérito viola os princípios processuais da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da petição inicial é autorizado pelo art. 330, inciso IV, do CPC, quando não são atendidas as determinações para emendar a petição, conforme o disposto no art. 321 do CPC. No entanto, a emenda apresentada antes da sentença deve ser considerada, pois visa evitar nova propositura da ação e promover a economia processual.
4.O CPC/2015 consagra a primazia do julgamento de mérito, estabelecendo que o juiz deve buscar a correção de vícios processuais, em cooperação com as partes, conforme os arts. 6o e 933 do CPC. Assim, a extinção do processo sem a devida análise da emenda à inicial fere o princípio da razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.
5. A manutenção da extinção, além de contrariar o princípio da cooperação, geraria maior morosidade e custos desnecessários para a parte, ao exigir o ajuizamento de nova demanda, o que se mostra desproporcional e contrário aos objetivos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença cassada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
1.A emenda à petição inicial, apresentada antes da prolação da sentença, ainda que extemporânea, deve ser aceita, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e do aproveitamento dos atos processuais.
2.A extinção do processo sem resolução de mérito, quando sanado o vício processual, viola os princípios da economia processual e da celeridade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 330, 485, 6o, 933, 938.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1920674, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1917950, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 4/9/2024.